Tribunal: TJPA
Processo: 0003639-25.2012.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003639-25.2012.8.14.0039

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: WELLISON DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0003639-25.2012.8.14.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA - DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E PRISÃO PREVENTIVA.
A produção antecipada de provas é possível sempre que atendidos os requisitos do art. 366, do Código de Processo Penal.
Indeferimento da prisão preventiva mantida diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003639-25.2012.8.14.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da resp. decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas/PA, que indeferiu os pedidos de produção antecipada de provas e decretação de prisão preventiva, promovida em desfavor de WELLISON DOS SANTOS SILVA, tido como foragido, motivo pelo qual, nos termos do art. 366, do CPP, o feito e o prazo prescricional encontram-se suspensos.

Defende o Recorrente a produção antecipada de provas, diante do risco de perecimento da memória dos fatos. Pugna pela antecipação da prova testemunhal. Requer a decretação da prisão preventiva do denunciado para que seja assegurada a aplicação da lei penal.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 9892978.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

A produção antecipada de provas, prevista no art. 366, do CPP, busca viabilizar a segurança dos elementos probatórios que garantem a instrução da ação penal, quando suspenso o processo nos casos em que o acusado deixa de comparecer aos atos processuais.

Sendo assim, trata-se de medida excepcional, que deverá ser aplicada quando fundamentada na urgência do caso em concreto. Desta forma, as particularidades do caso autorizam que sejam apresentadas as provas de forma antecipada, pois
, in casu
, da data do evento já se passam mais de 12 (doze) anos e a prova a ser colhida constitui-se no depoimento da vítima, das testemunhas presentes no local do delito e do depoimento policial.

Nesse contexto, resta demonstrada a necessidade da produção antecipada da prova, a fim de conferir idoneidade aos depoimentos colhidos, pois o lapso temporal transcorrido gera riscos à memória dos fatos, de modo que as especificidades do caso em concreto podem se perder com o decorrer do tempo, gerando prejuízos à busca da verdade real na instrução probatória.

Ademais, tal medida não acarretará prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois assim que localizado o denunciado será possível a repetição das provas já produzidas.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DAS PROVAS – PROVIMENTO.

No caso dos autos, o delito ocorreu, supostamente, no ano de 2017, sem que fosse ouvida a vítima ou as demais testemunhas que acompanharam os fatos à época, o que revela a excepcionalidade apta a autorizar o deferimento do pedido ministerial, visando assegurar a descoberta da verdade real; RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (12215672, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-19).

Por fim, quanto à prisão do ora denunciado,
data venia
, entendo que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, razão pela qual mantenho o seu indeferimento.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para deferir a produção antecipada de provas, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/03/2023